Tribunal: TJDFT
Processo: 0726716-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726716-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CELILIRIA MARTA BORGES BEZERRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Assistência Domiciliar - Home Care - Conclusão do Médico Assistente - Inexistência de Elementos Aptos a Afastá-la - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte Agravante pleiteia a reforma da Decisão a qual deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada, nos seguintes termos: “(...) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 48 HORAS, AUTORIZE O TRATAMENTO DE BLOQUEIO TESTE DA DOR, CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO MÉDICO (ID. 161257265), SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS)ATÉ O LIMITE DE 10.000, 00 (DEZ MIL REAIS) (...)” Em suas razões de recurso, a empresa defende não estar comprovada a probabilidade de direito da autora, porquanto não demonstrado que o tratamento requerido se mostra essencial. Afirma, ainda, que não é obrigatório o fornecimento dos materiais e próteses com as especificações de material e de marca indicados pelo médico assistente. Não assiste razão ao recorrente. Ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto que o laudo médico demonstra que a parte autora tem sequelas decorrentes de uma cirurgia para tratamento de endometriose. Segundo a documentação trazida aos autos, a agravada sofre com dores incessantes, paralisia parcial do corpo, limitação extrema às atividades cotidianas comuns, sendo dependente dos cuidados do cônjuge, além de ter incapacidade laboral e remanescer o quadro avançado de endometriose. Em um juízo meramente liminar, anoto estar demonstrado que a beneficiaria do plano de saúde não goza de boa saúde e demanda tratamento médico. Diante desse quadro clínico, o médico assistente requereu o tratamento que, diante de seu conhecimento, é o mais adequado para reestabelecer a saúde da paciente. Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso do plano de saúde, pois, em um juízo de mera cognição sumária, o tratamento é devido. A tutela de urgência deferida na origem seguiu os estritos termos do relatório médico, emitido pelo profissional responsável pelo acompanhamento da recorrida. A análise dos critérios objetivos capazes de definir a extensão da cobertura requer análise mais aprofundada e o revolvimento de provas, razão pela qual não vislumbro, em caráter meramente liminar, a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, o perigo de dano grave, em caso de deferimento desta antecipação de tutela, é latente e severo. Explico. Os laudos médicos juntados à origem atestam a necessidade de realização do tratamento, com risco de danos irreversíveis à saúde da Agravada. Assim, o Dever de Cautela e a extensão do risco recomendam, ao menos em um juízo de cognição sumária, a manutenção do posicionamento adotado na origem. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da agravada, em razão da suspensão do tratamento poderiam ser irreparáveis. Desse contexto, depreende-se a urgência da medida. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo Recorrente o perigo de dano existente milita em favor da agravada, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator